Tribunal: TJDFT
Processo: 0715745-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715745-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVILENE SILVA E SOUSA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EVILENE SILVA E SOUSA contra decisão (ID 229679291) da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, indeferiu a gratuidade judiciária e a desconstituição da penhora na conta bancária da ré. Em suas razões (ID 71053509), alega que: 1) é gerente de vendas e recebe mensalmente o valor líquido de R$ 1.551,50; 2) é responsável pela manutenção de sua família, portanto, não pode arcar com as despesas processuais; 3) a lei não exige atestada miserabilidade, é suficiente a insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios; 4) o salário, a conta-poupança até 40 salários mínimos e a pensão alimentícia são impenhoráveis. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a gratuidade judiciária e declarar impenhoráveis as quantias bloqueadas. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). No caso, a recorrente apresentou extratos das contas no Mercado Pago, Caixa Econômica e Inter, mas não apresenta extrato do banco Itaú, onde recebe salário (ID 228312240). A documentação apresentada não é suficiente para comprovar a situação financeira da agravante. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. Faculto à agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator